Tribunal: STF
Processo: ARE 1529312
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 79):



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. APELAÇÃO. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. CÔMPUTO DO TEMPO EM DOBRO PARA INATIVIDADE. ART. 33 DA MP Nº 2.215- 10/2001. REPERCUSSÃO NO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 



    I. Trata-se de julgar remessa necessária, tida por interposta, e recurso de apelação interposto pela UNIÃO (Evento 14, JFRJ) contra os termos da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Evento 9, JFRJ) que julgou procedentes o pedido "a fim de condenar a União Federal ao pagamento, em favor do autor, no valor de uma remuneração por mês de licença especial não gozada nem computada em dobro para a inatividade (6 meses), calculada com base na última remuneração (R$ 4.313,61) a que fazia jus o militar quando da data do desligamento em decorrência da sua transferência para a inatividade (15/08/2007), devidamente atualizada na forma da Lei 11.960/09, ou seja, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E." 



    II. O prazo prescricional se iniciou a partir do momento da passagem do Autor para a reserva remunerada, que ocorreu em 9 de julho de 2007. Entretanto, o apelado somente propôs a presente ação em agosto de 2020, ou seja, mais de cinco anos após sua transferência para a reserva remunerada, restando patente a prescrição de sua pretensão. 



    III. Observa-se que a Portaria Normativa n° 31/GMMD, em seu art. 6°, ressalva expressamente o prazo de prescrição, destacando, no entanto, que seriam indeferidos de plano os requerimentos já fulminados pela prescrição quinquenal. Sendo assim, não há que se falar reinício da contagem do prazo prescricional com a Edição da Portaria Normativa n° 31/GM-MD de 24 de maio de 2018. Assim, tendo em vista que a corrente ação somente foi proposta no ano de 2020, sendo ultrapassado o prazo definido no art. 1° do Decreto n° 20.910, resta evidente a consumação da prescrição. 



    IV. Outrossim, ainda que não consumada a prescrição, não assistiria razão ao Apelado. Conforme se verifica no Relatório de Cômputo de Tempo de Serviço para Inatividade juntado aos autos, a Licença Especial não gozada foi computada em dobro por ocasião de sua passagem para a reserva, para fins de inatividade, fazendo jus, entre outros, a adicional por tempo de serviço, de sorte que sua opção pela contagem em dobro para fins de inatividade gerou benefícios financeiros, sendo improcedente a pretensão autoral e não se cogitando em enriquecimento sem causa da Administração. 



    V. Provimento da remessa necessária, tida por interposta, e ao recurso de apelação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, I, II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 136), sustenta-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão de converter em pecúnia a licença especial não gozada pelo militar violou os princípios suscitados, notadamente a legalidade e a isonomia. 



    Argumenta-se que deva ser considerado outro marco temporal para contagem do prazo, da seguinte forma (eDOC 136, p. 13):



    "(...) nunca houve, antes da publicação do Despacho Decisório nº 2/GM-MD, de 12 de abril de 2018, qualquer legislação ou decisão administrativa que concedesse a conversão em pecúnia da licença especial não gozada pelo militar quando este passasse para a inatividade.



    O direito de o militar inativo converter, quando em vida, a Licença Especial não gozada em pecúnia é uma criação jurisprudencial, que somente a veio a ser reconhecida pela Administração Castrense após a publicação do Despacho Decisório nº 2/GM-MD, de 12/04/2018 e edição da Portaria Normativa nº 31/GM-MD, de 24/05/2018. (...)" (grifos do original)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação do Tema 339 da repercussão geral e da Súmula 279 do STF (eDOC 156).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim asseverou (eDOC 79, pp. 2-3):



    “(...) Nesse contexto, cumpre observar que o prazo prescricional se iniciou a partir do momento da passagem do Autor para a reserva remunerada, que ocorreu em 9 de julho de 2007, assim acarretando a prescrição quinquenal, referente à exigibilidade do direito requerido, em tese, em 9 de julho de 2012. 



    Com o advento da Portaria Normativa n° 31/GM-MD de 24 de maio de 2018, o apelado vislumbrou a possibilidade requerer um direito já prescrito, propondo a presente ação.



    Entretanto, observa-se que a Portaria Normativa n° 31/GMMD, em seu art. 6°, ressalva expressamente o prazo de prescrição, destacando que seriam indeferidos de plano os requerimentos já fulminados pela prescrição quinquenal. Sendo assim, não há que se falar reinício da contagem do prazo prescricional com a Edição da Portaria Normativa n° 31/GM-MD de 24 de maio de 2018.



    (...)



    Consigne-se, desde logo, que não se cogita em direito adquirido na hipótese vertente, sobremais porque a sistemática anterior não contemplava a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída (ex vi do art. 68 da Lei nº 6.880/80). 



    No caso em apreço, contata-se que o militar, conforme documentação colacionada aos autos, assinou “Termo de Opção”, em razão do art. 33 da MP 2188-7/2001 e consoante Portaria nº 572/GC6 de 19 de julho de 2001, do Comandante da Aeronáutica, onde restou consignado que optou em caráter definitivo e irrevogável, para contar em dobro na passagem à inatividade remunerada, caso não fossem gozados, os períodos relativos aos decênios de 15.07.1975 a 14.07.1985 (dois meses) e 15.07.1985 a 14.07.1995 (seis meses). 



    Ressalte-se, ainda, que aludido termo, disciplinado na Portaria nº 572/GC6, de 19 de julho de 2001, do Comandante da Aeronáutica Exército, a qual prevê no art. 1, §1º, que “O Termo de Opção de que trata o caput deste artigo tem por finalidade permitir que os militares da ativa manifestem sua opção pela conversão dos períodos de Licença Especial adquiridos e não gozados até 29 de dezembro de 2000 em pecúnia, por ocasião do seu falecimento, e, alternativamente, pelo seu gozo, ou caso não venham a ser gozados, pela sua contagem em dobro na passagem à inatividade remunerada, e nessa situação para todos os efeitos legais”, opção esta feita pelo militar. 



    Outrossim, conforme se verifica no documento Evento 1, INIC1, Pág. 29, a Licença Especial não gozada foi computada em dobro por ocasião de sua passagem para a reserva, para fins de inatividade, fazendo jus, entre outros, a adicional por tempo de serviço, de sorte que sua opção pela contagem em dobro para fins de inatividade gerou benefícios financeiros, não se cogitando em enriquecimento sem causa da Administração.



    (...)” 



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da prescrição relativa à conversão de licença em pecúnia, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. Prescrição. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1.434.008 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.10.2024)



    "SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS NA ATIVIDADE. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, reconheceu o direito da ora agravada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa." (ARE 1.396.626 AgR-segundo, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente